Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733754-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: NADIA LIMA CORREA D E S P A C H O Vistos e etc. Ao ID 62885306 consta a interposição de Agravo de Instrumento, cujo teor é o seguinte: “A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vem por meio desta interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO em desfavor da r. decisão interlocutória de id. 204163334 do processo 0725132-83.2023.8.07.0020 que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o requerimento de prova oral.” Não foram acostadas as razões recursais. Ao contrário, infere-se dos autos que a única peça processual acostada está ao ID 62885308, e se trata de uma petição de cumprimento de sentença endereçada ao Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e diz respeito a outras partes que não correspondem aquelas do processo de origem. Aparentemente, o documento foi anexado equivocadamente. Em outro ponto, impende observar que, nos autos de origem, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DF não é parte no processo, de modo que se questiona a sua legitimidade para interpor recurso em nome próprio, e não em nome da parte que patrocina a defesa. Isso posto, intime-se a parte agravante para trazer os esclarecimentos supra, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator